Tribunal: TJSP
Processo: 0023998-86.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 – Necessidade de retratação parcial do

Ementa:
APELAÇÃO – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 – Necessidade de retratação parcial do julgamento anterior para adequação ao posicionamento do Eg. STJ e aplicação dos índices por ele fixados – Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 0023998-86.2010.8.26.0053
Voto no 30.018
Registro: 2020.0000111337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0023998-86.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante/apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes EDENILZA
SANTOS SILVA e LUIS EDUARDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação parcial do
julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS,
LEME DE CAMPOS E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATORA
Assinatura Eletrônica
Apelações no. 0023998-86.2010.8.26.0053
Apelantes/Apelados: Estado de São Paulo x Edenilza Santos Silva e Luis Eduardo
dos Santos Silva Júnior
Comarca: 2a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Marcelo Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 0023998-86.2010.8.26.0053
Voto no 30.018
2
APELAÇÃO
Remessa para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do
art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do
RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que definiu os
índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis
após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no
11.960/09 Necessidade de retratação parcial do julgamento
anterior para adequação ao posicionamento do Eg. STJ e
aplicação dos índices por ele fixados Retratação parcial do
julgado.
Adotado o relatório de fls. 242/242v, acrescenta-se que, nos
termos do v. Acórdão de fls. 247/254, do qual fui Relatora, 2o Juiz o E. Des. Evaristo
dos Santos e Terceiro Juiz o E. Des. Des. Leme de Campos, por maioria de votos, negou-
se provimento à apelação dos autores e foi dado parcial provimento ao recurso do
Estado tão somente para se adequar a condenação nas verbas de sucumbência.
Opostos embargos de declaração pelo Estado, estes foram
acolhidos através do v. Acórdão de fls. 274/277, para fazer constar a necessidade de
observância da Lei Federal no 11.960/09 no tocante à atualização monetária da
condenação.
Foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário pelos
autores (fls. 280/284 e 290/299).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG (Tema no 905, STJ), o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 301/305).
É o relatório.
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao
disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de
retratação parcial do julgado no tocante aos consectários legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 0023998-86.2010.8.26.0053
Voto no 30.018
3
De início, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal,
no RE 870.947/SE (Tema no 810), firmou entendimento no sentido de que:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.”
Por sua vez, o Col. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no
1.495.146/MG (Tema no 905), com fulcro no acima decidido, estabeleceu os índices de
correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, conforme a natureza da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 0023998-86.2010.8.26.0053
Voto no 30.018
4
O caso concreto versa responsabilidade civil da Administração.
E no que se refere às condenações judiciais de natureza administrativa em geral, assim
ficou decidido:
“(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.” (grifei)
Assim, verifico ser o caso de retratação parcial do julgamento
anterior para se determinar a aplicação dos critérios da Lei Federal no 11.960/09 apenas
aos juros de mora, conforme o decidido pelo Eg. STF no Tema 810, bem como para se
determinar a observância dos índices de juros de mora e de atualização monetária
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento supracitado, relativo ao
Tema 905.
Ante o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos autos
com base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, e opero a retratação do
julgamento anterior para a adoção dos índices de correção monetária e juros de mora
fixados pelo Eg. STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo Col. STJ no REsp. no
1.495.146/MG (Tema 905), nos termos da fundamentação supra, mantido, no mais, o v.
acórdão de fls. 247/254.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 0023998-86.2010.8.26.0053
Voto no 30.018
5
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora